Tribunal: TJSP
Processo: 2198699-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2198699-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SWEET ROSE COMÉRCIO DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA e TUTTI
COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA, é embargado FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198699-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no jma
2
VOTO No 25352
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2198699-05.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 23a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA
EMBARGTES: SWEET ROSE COMÉRCIO DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA
E TUTTI COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA
EMBARGADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Alegada
ausência de intimação quanto ao início da sessão de julgamento.
Julgamento realizado virtualmente, ante o decurso do prazo sem
oposição. Inexistência de vício no julgado. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração contra v. acórdão que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes.
Sustentam as recorrentes ter havido omissão e cerceamento de defesa,
pois não houve intimação quanto ao início da sessão de julgamento.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
Afirmam as embargantes que a decisão foi omissa e que houve
cerceamento de defesa, pois não foram intimadas a respeito da inclusão do processo em
pauta de julgamento.
Mas sem razão. Quando da distribuição do recurso, houve intimação das
recorrentes, por publicação no diário oficial dirigida ao patrono indicado, disponibilizada
em 24.8.2020, para manifestarem oposição ao julgamento virtual.
Assim, a falta de intimação quanto ao início de tal procedimento nenhum
prejuízo efetivo trouxe às embargantes, que, voluntariamente, abdicaram de tal faculdade
quando deixaram transcorrer in albis o prazo concedido para manifestarem preferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198699-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no jma
3
pelo julgamento presencial.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão - Alegação de falta de
intimação da agravante para se manifestar sobre oposição ao julgamento
virtual do seu recurso e do início da sessão de julgamento Inocorrência
Embargante intimada para se manifestar nos autos quando distribuído o
seu recurso
Decurso do prazo sem oposição
Inaplicabilidade de
intimação para manifestação sobre início de julgamento virtual - Sessão
permanente e sem pauta prévia - Exegese do art. 1o da Resolução no
772/2017 deste Egrégio Tribunal de Justiça
Embargos declaratórios
rejeitados.”
(Embargos de Declaração Cível 2027262-90.2020.8.26.0000; Relator (a):
Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2020;
Data de Registro: 08/09/2020)
“Embargos de declaração em que se pede, por primeiro, a anulação do
julgamento virtual, com o qual não estava a embargante de acordo.
Descabimento. Advogados intimados, quando da entrada do recurso no
Tribunal, para, querendo, opor-se a essa forma de julgamento, tendo
deixado transcorrer "in albis" o prazo de oposição. Julgamento
validamente feito em ambiência virtual. Alegada omissão, segundo ponto
dos declaratórios, inexistente. Questão, dita omitida, apreciada "quantum
satis". Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração Cível 2097839-30.2019.8.26.0000; Relator (a):
Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)
Logo, não verificadas omissão ou nulidade no julgado, ficam rejeitados os
embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator